Tribunal: TJDFT
Processo: 0734426-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EMILISON SANTANA ALENCAR JUNIOR em face à decisão da Nona Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de fixação de honorários advocatícios em cumprimento de sentença. Não há pedido liminar. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 07 de novembro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46